Tribunal: TJMT
Processo: 1002292-88.2019.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002292-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE CAMARGO - CPF: 017.009.581-94 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – FINANCIAMENTO NEGADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA-
RETENÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS- IMPOSSIBILIDADE-
CORREÇÃO MONETÁRIA
– TERMO INICIAL A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO CORRETÁRIA – INPC
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O valor desembolsado como entrada integra o valor do
imóvel,
tendo caráter confirmatório, sendo indevida a retenção das
arras
confirmatórias (sinal) na resolução contratual por inadimplemento do comprador.

Consoante o posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a
correção monetária
nas hipóteses de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel
possui como termo inicial, a data de desembolso de cada uma das parcelas a ser restituída.

Vale destacar que, a
correção monetária é uma forma
de recompor a desvalorização da moeda, em virtude da variação da inflação, preservando o poder de
compra, ne
sse sentido e, conforme jurisprudência deste tribunal, o índice que melhor reflete a variação da moeda e recompõe a perda inflacionária é o INPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

E MRV PRIME XVI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

contra a sentença proferida nos autos de Ação de
rescisão contratual

nº 1002292-88.2.019.811.0002, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Varzea Grande/MT.

Prolatada a sentença que consta sob (id. 209224317), assim consignou o magistrado de primeiro grau:

“
Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
CONDENAR

a requerida a
RESTITUIR
,
de forma simples
,
ao requerente o valor pago à título de sinal (arras) (R$ 7.599,91), a serem pagos em parcela única, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Sucumbente o autor em parte mínima, condeno o requerido, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se; Às providência.

Em suma a Construtora/apelante

(ID 209224318), pugna pela reforma na sentença a quo, aduzindo que é possível concluir que somente em casos de rescisão onde a construtora deu causa à rescisão é que os valores pagos poderão ser restituídos integralmente.

Fala que a culpa pela rescisão contratual é da parte Apelada, que não pode arcar com as obrigações assumidas face a ausência de contratação de financiamento habitacional.

Enfatiza que não há que se falar em restituição integral dos valores pagos, mas sim em retenção dos percentuais previstos no contrato de compra e venda, assim sendo, deve a sentença ser reformada para reconhecer a culpa do Apelado pela rescisão contratual, determinando a restituição integral ou subsidiariamente parcial dos valores pagos, com correção monetária pela taxa selic, assim, pugna
que o presente recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões(id.209224323
)
.

É o relato necessário.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito convocada

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

A insurgência recursal, cinge em analisar a legalidade da restituição integral do arras (valor dado em entrada) em favor do autor/apelado, em virtude da desistência deste do negócio jurídico inicialmente avençado
.

De início, insta destacar que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Nesse sentido, conforme depreende dos autos, as partes
firmaram contrato de promessa de compra e venda com a Construtora ora Apelante, em que a parte autora/apelada, desembolsou o valor de R$ 7.599,91 (sete mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) referente ao pagamento do sinal (arras).

Contudo, a concretização da avença estava condicionada à obtenção de financiamento junto ao Banco do Brasil, o qual restou negado pela Instituição Financeira, situação que culminou com a desistência do negócio pela parte autora/apelada e a negativa da Construtora/Apelante à restituição do valor dado como sinal (arras).

No que tange a tese recursal

da
construtora ora apelante, resume ao pedido de cassação da
sentença de primeiro grau e reconhecer a culpa do apelado pela rescisão contratual, e consequente manutenção integral ou alternativamente parcial do valor pago, com correção monetária pela taxa Selic.

Quanto a natureza confirmatória dos arras, importante compreender que
o
valor pago pelo autor ora apelado, foi a título de entrada/sinal, a fim de confirmar seu interesse pelo negócio, ou seja, constitui início de pagamento, não podendo ser passível de perda na hipótese de rescisão do contrato.

Sobre a matéria, assim julgou este Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL C/C
DEVOLUÇÃO
DE VALORES PAGO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE BEM IMÓVEL
(LOTE)
– INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA –
DEVOLUÇÃO
DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 15% DO VALOR EFETIVAMENTE PAGO – VALOR RAZOÁVEL – RETENÇÃO PELA VENDEDORA DO VALOR PAGO PELO
SINAL
– IMPOSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO –
LOTE
NÃO EDIFICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de
contrato
de promessa de
compra e venda
de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador,
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, admitida a retenção do percentual de 10% a 25% dos valores pagos.

A indenização pela fruição do imóvel depende da demonstração do proveito econômico obtido pelo devedor após ter se tornado inadimplente. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido pela autora ou o prejuízo financeiro sofrido pela ré, em razão da privação do exercício de sua posse, mormente se levado em consideração que se trata de imóvel não edificado, não prospera a pretensão recursal.
O valor desembolsado como entrada integra o valor do imóvel, tendo caráter confirmatório, sendo indevida a retenção das arras confirmatórias (
sinal
) na resolução contratual por inadimplemento do comprador.
Considerando que a demanda demonstra-se de baixa complexidade, a solução da lide se deu em tempo não muito longo e não houve necessidade de grandes deslocamentos dos advogados, a fixação de honorários de sucumbência no patamar máximo legal (20%) se mostra um exagerada, fazendo-se necessária a adequação.

(N.U 1014178-13.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)
”

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STJ. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. PERCENTUAL RETIDO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ARRAS CONFIRMATÓRIAS- RETENÇÃO- IMPOSSIBILIDADE- CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula nº 282 do Supremo Tribunal Federal. 4. A jurisprudência desta Corte permite a retenção no percentual entre 10% e 25% dos valores pagos quando houver resolução do compromisso de compra e venda por culpa do compromitente comprador. 5. Para rever a conclusão da corte local, de que mostra-se razoável a retenção de 20% (vinte por cento) dos valores pagos pelos recorridos, seria necessária a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7/STJ. 6
. As arras confirmatórias não podem ser objeto de retenção no caso de resolução contratual por inadimplemento do comprador, pois servem como garantia do negócio e são início de pagamento
. 7. A correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso quando houver rescisão de contrato de compra e venda de imóvel. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1645384 RJ 2020/0002103-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).”

Nesse aspecto, pactuada a venda de imóvel com o pagamento de arras confirmatórias como sinal, que têm a função apenas de assegurar o negócio jurídico, com o seu desfazimento, a restituição das arras é de rigor, sob pena de se criar vantagem exagerada em favor da vendedora.

Logo, neste ponto a sentença não merece reparos.

No que tange à insurgência acerca do termo inicial da correção monetária sobre os valores a serem restituídos, cumpre esclarecer que, versando a lide sobre restituição de valor decorrente de rescisão contratual, a correção monetária incide a partir de cada desembolso, conforme entendimento do STJ:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART.
1.042
DO
NCPC
)- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...)
2
. "A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial de ofício no julgamento de recurso de apelação pelo tribunal na fase de conhecimento do processo não configura reformatio in pejus." (
AgRg no AREsp 455.281/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014) (...) 4. Agravo interno desprovido.
(
AgInt no AREsp 1039441/MG
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).”

Dessa forma, a fixação da devolução do sinal a partir de cada desembolso também não merece modificação, de maneira que faz-se necessário a confirmação da sentença.

Com essas considerações,
conheço do
recurso

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

P
or força do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024